Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso VI; § 2o-A, incisos I e II; combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, excluindo a qualificadora do motivo torpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios de autoria do fato; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta; e (iii) analisar a exclusão da qualificadora do motivo torpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia está embasada nas provas da materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria do acusado, sendo desnecessária a prova cabal, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete dirimir as controvérsias.
4. O pleito desclassificatório, fundado em análise acerca do dolo específico do agente, demanda análise aprofundada do acervo probatório, cuja competência é do Conselho de Sentença.
5. A qualificadora do motivo torpe descrita está em harmonia com o acervo probatório dos autos e, por essa razão, deve se acolhida na decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual dúvida existente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, e 121, § 2o, inciso I; CPP, art. 413.